Tribunal: STF
Processo: RHC 57675
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DIREITO DE
APELAR EM LIBERDADE (ART. 527 DO CPPM, NA REDAÇÃO DA LEI N.
6.544/78). NÃO CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE BONS ANTECEDENTES,
DESCABE A PRETENSAO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.